Tribunal: TJPA
Processo: 0828426-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828426-89.2023.8.14.0301

APELANTE: SOUZA CRUZ LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a fixação de honorários sucumbenciais nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, por se tratar de causa de valor elevado.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se há omissão, obscuridade ou contradição na decisão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais; (ii) saber se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do julgado com base em inconformismo da parte.

4. A decisão embargada fundamentou que a fixação por equidade só é admitida em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

5. O acórdão embargado aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, afastando a possibilidade de fixação equitativa em causas de valor elevado.

6. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.255 do STF não merece acolhida por ausência de determinação específica de suspensão.

7. A simples indicação de interesse em prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da demonstração de vícios do art. 1.022 do CPC, não autoriza o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, são incabíveis embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão. 2. A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não implica sobrestamento automático do feito sem determinação expressa. 3. Para fins de prequestionamento, exige-se a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, REsp 1.906.618/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 16.03.2022; STJ, EDcl no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove dias do mês de março de 2026.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fins de prequestionamento, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão de minha relatoria, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente
em face da empresa
SOUZA CRUZ LTDA.,
cuja
ementa do julgado impugndo restou assim lavrada:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação da empresa Souza Cruz Ltda., anulou autos de infração fiscal lavrado com fundamento em revogação de benefício fiscal do ICMS no mesmo exercício, fixando honorários de sucumbência em desfavor do ente público com base no art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em face da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor da causa é elevado e a aplicação automática dos percentuais previstos no Código de Processo Civil/CPC resultaria em condenação desproporcional.

III. Razões de decidir.

3. O art. 85, § 8º, do CPC só admite fixação por equidade em hipóteses excepcionais: quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. Quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa são elevados, deve-se observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, regra aplicável inclusive à Fazenda Pública.

5. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça/STJ (Tema 1.076) consolidou que não é permitida a fixação equitativa em causas de valor elevado, devendo prevalecer os percentuais escalonados previstos em lei.

6. No caso, a decisão agravada fixou os honorários no patamar mínimo legal, em consonância com o entendimento do STJ e do próprio TJ/PA, inexistindo afronta aos princípios da razoabilidade ou moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na hipótese de a Fazenda Pública sucumbir em demandas de valor elevado, é obrigatória a observância dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, não sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b”; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).

Em suas razões (id. nº 32063413 - pág. 1/5), o embargante sustenta que a fixação dos honorários sucumbenciais no acórdão embargado não pode subsistir na forma como foi aplicada.

Aduz que a demanda possui valor elevado e que, com a incidência de juros moratórios e atualização monetária, a condenação em honorários alcançaria montante significativo, com impacto desproporcional aos cofres públicos.

Defende a fixação por apreciação equitativa, invocando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta, ainda, que a alegação é formulada também para fins de prequestionamento.

Ressalta que o STJ, ao julgar o Tema nº 1.076, consolidou o entendimento no sentido de afastar a equidade em hipóteses de elevado valor da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Cita precedentes jurisdicionais em favor de sua tese.

Pontua que o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia no Tema nº 1.255 (RE 1.412.069).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que os honorários sejam fixados por equidade e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.255 do STF, por ser medida de segurança jurídica.

A embargada apresentou contrarrazões no id. nº 33311442 - pág. 1/9, afirmando que a controvérsia foi submetida à repercussão geral no STF (Tema nº 1.383).

Sustenta que, nesse precedente, firmou-se a aplicação das anterioridades geral e nonagesimal às hipóteses de redução ou supressão de benefícios/incentivos fiscais que importem majoração indireta do tributo, conforme as regras constitucionais aplicáveis.

Alega que, à luz desse entendimento, a apelação da embargada foi provida monocraticamente.

Relata que o Estado interpôs agravo interno restrito à discussão dos honorários advocatícios, o qual foi desprovido.

Em preliminar, impugna o pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.412.069/PR (Tema nº 1.255), por inexistir determinação de suspensão nacional pelo relator do STF.

Sustenta também que os embargos não indicam omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Afirma que se trata inconformismo com o resultado, com nítida finalidade de rediscutir o mérito e conferir efeitos infringentes.

Ao final, requer o indeferimento do sobrestamento e a rejeição dos embargos, mantendo-se integralmente a decisão embargada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

Os embargos de declaração constituem um instrumento processual imprescindível ao aprimoramento das decisões judiciais, destinados a sanar obscuridade, dirimir contradições, suprir omissões relativas a pontos ou questões que deveriam ter sido

devidamente enfrentados pelo julgador, bem como corrigir erros materiais evidentes e manifestos.

Portanto, revela-se fundamental para garantir a clareza, a completude e a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e resguardando o respeito às garantias processuais das partes envolvidas.

A esse respeito, redação do dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

No caso, o embargante limita-se a externar inconformismo com o critério adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais, pretendendo rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado.

Assim, não assiste razão ao ente estatal.

Ocorre que o colegiado, de forma fundamentada, concluiu que a fixação por equidade constitui exceção, restrita às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa seja muito baixo, circunstâncias não verificadas na espécie, pois na demanda de valor elevado, impõe-se a observância do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, em consonância com a orientação firmada no Tema nº 1.076 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

Art. 85, do CPC
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

TEMA Nº 1.076 DO STJ

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento até o trânsito em julgado do Tema nº 1.255 do STF (RE 1.412.069), também não merece acolhimento, pois o reconhecimento da repercussão geral, não acarreta suspensão automática do feito, estando ausente determinação específica nesse sentido.

Enfim, a argumentação revela, na prática, pretensão de reexaminar fatos já apreciados no julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Afora isso, deve ser pontuado que os embargos de declaração não devem se prestar à rediscussão do mérito da causa que já fora objeto de enfrentamento, à modificação do julgado segundo o entendimento das partes embargantes, nem para acolher inconformismos meramente subjetivos, o qual deve ser manifestado pela via processual adequada.

Nesse sentido os seguintes julgados deste TJ/PA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas . II –
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.
IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF. V - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo. VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021611920138140080 18599410, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei).

O embargante pretende, em verdade, é a revisão do julgado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

Eventuais inconformismos devem ser veiculados pelos meios processuais próprios, não se prestado os embargos a substituir a impugnação adequada.

Assim, no mérito, os presentes embargos não merecem acolhimento.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Destaca-se que o atual Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, conforme os termos do artigo 1.025 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

De acordo com o dispositivo citado, no caso em que a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, compete à parte interessada interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial ou extraordinário. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deve ser integrada.

Em suma, o prequestionamento a que se refere o artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios.

Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No mesmo sentido desse entendimento, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça/STJ,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)”
(grifei)

Diante do exposto, REJEITO os embargos opostos por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, mantendo-se integro o acórdão embargado.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada multa referida no art. 1.026, § 2º, do código de Processo Civil.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2026